Tribunal: TJDFT
Processo: 0730625-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730625-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: ANDRE HENRIQUE MILHOMEM DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Retire-se de pauta. O Conselho Nacional de Justiça determinou o retorno das audiências presenciais, como regra, de modo que as sessões do atual ano serão realizadas nesta modalidade. Nos termos do artigo 937, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, "É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão." Considerando a determinação legal, ao d. causídico para comprovar o domicílio profissional, a fim de ser analisado o requerimento de sustentação telepresencial. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator